Tribunal: STJ
Processo: 5012127-61.2024.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105963 - SC(2025/0433942-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JADER DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INTEGRATIVOS
INEXISTENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
com alegação de omissão, contradição e obscuridade por ausência de enfrentamento específico
dos óbices de admissibilidade (Súmulas 182, 7 e 83 do STJ e 282, 356 e 284 do STF), bem como
nulidade por deficiência de motivação e violação aos arts. 93, IX, da Constituição e 315, § 2o, do
CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício integrável
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) por suposta falta de enfrentamento
específico dos fundamentos de inadmissão e deficiência de motivação, bem como se a incidência
da
impede o exame do mérito do agravo previsto no
do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 1.042
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
4. O acórdão embargado apresentou fundamentos suficientes e em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissão do recurso especial atrai a incidência da
e impede o exame do mérito do agravo do
do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 1.042
5. O embargante limitou-se a reproduzir argumentos do agravo regimental, sem demonstrar, de
forma específica e concreta, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já encontrado
motivo suficiente para decidir, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56693086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: a8abb8e0-4e20-437b-a4d8-50a8bddc6d0d

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
2.
ou omissão (CPP,
.
art. 619)
A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da
e impede o exame do mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
3.
do CPC.
art. 1.042
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses quando há motivo
suficiente para decidir, não servindo embargos de declaração para rediscutir o julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
,
caput;
IX; CPP,
art. 619; CPC/2015 art. 932; CPC/2015 art. 1.042,
CF/1988, art. 93,
CPP,
§ 2o.
art. 312;
art. 315,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, DJe 25.08.2015; STJ, AgRg no
AREsp 669.505/RN
, Sexta Turma, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta
AREsp 1.789.363/SP
128.660/SP,
Turma, DJe 24.08.2020; STJ, AgRg no
, Terceira Turma, DJe 28.10.2016;
AREsp 709.926/RS
STJ,
, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no RHC
EAREsp 746.775/PR
179.078/SP,
Quinta Turma, DJe 28.08.2023; STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STF, Súmulas 282, 356 e 284
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: a8abb8e0-4e20-437b-a4d8-50a8bddc6d0d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105963 - SC(2025/0433942-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JADER DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INTEGRATIVOS
INEXISTENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental,
com alegação de omissão, contradição e obscuridade por ausência de enfrentamento específico
dos óbices de admissibilidade (Súmulas 182, 7 e 83 do STJ e 282, 356 e 284 do STF), bem como
nulidade por deficiência de motivação e violação aos arts. 93, IX, da Constituição e 315, § 2o, do
CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício integrável
(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão) por suposta falta de enfrentamento
específico dos fundamentos de inadmissão e deficiência de motivação, bem como se a incidência
da
impede o exame do mérito do agravo previsto no
do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 1.042
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
4. O acórdão embargado apresentou fundamentos suficientes e em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de impugnação
Documento eletrônico VDA56693325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 5fabf004-0a58-4028-8967-5f434be64237

específica dos fundamentos de inadmissão do recurso especial atrai a incidência da
e impede o exame do mérito do agravo do
do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 1.042
5. O embargante limitou-se a reproduzir argumentos do agravo regimental, sem demonstrar, de
forma específica e concreta, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já encontrado
motivo suficiente para decidir, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
2.
ou omissão (CPP,
.
art. 619)
A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da
e impede o exame do mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
3.
do CPC.
art. 1.042
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses quando há motivo
suficiente para decidir, não servindo embargos de declaração para rediscutir o julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
,
,
caput;
IX; CPP,
art. 619; CPC/2015 art. 932; CPC/2015 art. 1.042,
CF/1988, art. 93,
CPP,
§ 2o.
art. 312;
art. 315,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, DJe 25.08.2015; STJ, AgRg no
AREsp 669.505/RN
, Sexta Turma, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta
AREsp 1.789.363/SP
128.660/SP,
Turma, DJe 24.08.2020; STJ, AgRg no
, Terceira Turma, DJe 28.10.2016;
AREsp 709.926/RS
STJ,
, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no RHC
EAREsp 746.775/PR
179.078/SP,
Quinta Turma, DJe 28.08.2023; STJ, Súmulas 7, 83 e 182; STF, Súmulas 282, 356 e 284
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JADER DE ABREU BORGES
contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo regimental (e-STJ, fls. 1009-
1013).
O embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado,
ao argumento de que não houve enfrentamento específico das teses deduzidas, especialmente
quanto à adequada impugnação dos óbices de admissibilidade (Súmulas 182, 7 e 83 do STJ e
282, 356 e 284 do STF), sustentando a nulidade por deficiência de motivação e violação aos arts.
93, IX, da Constituição da República e 315, § 2o, do CPP (e-STJ, fls. 1020-1031).
Documento eletrônico VDA56693325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 5fabf004-0a58-4028-8967-5f434be64237

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
apontados vícios.
.
É o relatório
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Nesse sentido:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 669.505/RN
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
No caso dos autos, à toda evidência, não se vislumbra nenhum vício, conforme
apontado pelo embargante.
Ao contrário, o que se percebe, nitidamente, é a pretensão da parte em rediscutir
matérias já julgadas por esta instância extraordinária, a fim de fazer valer as suas teses recursais.
Nota-se que o embargante se limitou a repetir os termos do agravo regimental,
sustentando, de forma genérica, a existência de vícios.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever o inteiro teor do voto condutor do
acórdão embargado:

Documento eletrônico VDA56693325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 5fabf004-0a58-4028-8967-5f434be64237

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios
fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se nos seguintes
fundamentos: Súmulas 7 e 83 do STJ (violação ao
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
), Súmulas 282 e 356 do STF (violação ao
do CPP),
art. 312
Súmula 284/STF
(quanto ao dissídio jurisprudencial). No agravo, todavia, a parte ora agravante não
combateu especificamente tais fundamentos.
Sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos
autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a
, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico
e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n.
7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo
pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e
concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a
incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 1.789.363/SP
em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.

Documento eletrônico VDA56693325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 5fabf004-0a58-4028-8967-5f434be64237

Outrossim, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida" (AgRg no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 709.926/RS
Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não
18/10/2016,
28/10/2016)
ocorreu no caso destes autos.
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Além disso, o agravo deixou de comprovar que, diversamente do que entendeu a
decisão agravada, houve o devido prequestionamento do
do CPP bem
art. 312
como que expôs as razões pelas quais considerou haver dissenso entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência de outros Tribunais.
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
Documento eletrônico VDA56693325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 5fabf004-0a58-4028-8967-5f434be64237

consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
(EAREsp n. 746.775/PR
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
)
30/11/2018.

Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade."
art. 1.042
Nesse contexto, considerando que foram apresentados os fundamentos necessários à
solução das questões, bem como que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
Conforme entendimento pacificado, "o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado" (AgRg no RHC n. 179.078/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2023,
, como no caso.
28/8/2023)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: 5fabf004-0a58-4028-8967-5f434be64237

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0433942-0
AREsp 3.105.963 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50121276120248240045
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JADER DE ABREU BORGES
AGRAVANTE
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JADER DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JADSON DE ABREU BORGES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485089803542470@
2025/0433942-0 - AREsp 3105963 Petição : 2026/0024893-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:49
Código de Controle do Documento: 096BB333-0E24-40A8-ACE3-3D65C9AA79D7